Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-63.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006154-63.2021.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 015.805.187-45 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), EDNILSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.813.265-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMUEL DRUMOND BENTO - CPF: 126.518.017-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NOS AUTOS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO NA FORMA PRESENCIAL – IMPROCEDÊNCIA – VIDEOCONFERÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS.

A realização de sessão de julgamento virtual ou por videoconferência, além de encontrar amparo em portaria deste Tribunal de Justiça, atende a todas as exigências para se garantir que nenhuma parte seja prejudicada por ato nulo ou falta de contraditório ou ampla defesa. Portanto, não demonstrada situação excepcional ou perigo de prejuízo às partes, é inviável o deferimento do pedido para realização da sessão de julgamento na forma presencial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual,
indeferi
o pedido de
Raimundo dos Santos

para que o
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Pú
blico (no qual figura como recorrido) fosse julgado em
sessão presencial e não por videoconferência

(Id. 146036174).

O agravante sustenta, em síntese,
que, normalizada a crise pandêmica de Covid-19, as sessões de julgamento realizadas por este e. Tribunal
devem retornar à sua forma presencial, já que a sessão por videoconferência é exceção à regra
(Id.
146095675
).

Em contrarrazõ
es
, a
PGJ
pugna pelo
desprovimento
do agravo
(Id.
149812172
)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática por mim exarada
, na qual indeferi o pedido de
Raimundo dos Santos

para que o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (no qual figura como recorrido) fosse julgado em sessão presencial e não por videoconferência
.

Registra-se que
o
Ministério Público
interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão proferida em 26.11.2021, em que se concedeu a liberdade provisória ao indiciado RAIMUNDO DOS SANTOS, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de Tráfico de drogas.

O feito me foi distribuíd
o, sendo enviado à conclusão no dia 16.9.2022 e incluído em pauta para ser julgado no dia 5.10.2022, na forma virtual.

Intimado no dia em 28.9.2022,
nessa mesma data, o
advogado do indiciado
Raimundo dos Santos
peticionou nos autos pleiteando a realização da sessão de julgamento presencial, alegando a inexistência de
qualquer situação excepcional que admita o julgamento por outra modalidade.

Em decisão de 4.10.2022, indeferi o indigitado pedido, determinando a retirad
a
d
o
feito da pauta de julgamento virtu
al para incluí-lo na pauta de julgamento por videoconferência, já que o douto causídico manifestou o desejo de realizar sustentação oral.

No entanto, c
ontra esse
decisum
,
Raimundo dos Santos
manejou este Agravo Regimental,
alegando, em síntese, que, normal
izada a crise pandêmica de Covid-19, as sessões de julgamento realizadas por este e. Tribunal devem retornar à sua forma presencial, já que a sessão por videoconferência é exceção à regra.

Pois bem. Feito esse breve introito, ressalto que,
a
tualmente, o Po
der Judiciário caminha
rumo à
evolução na
forma de
realização dos atos processuais, com a adoção de diversas medidas facilitadoras do trâmite dos processos, em especial sua integral digitalização.

Não é por outro motivo que o Conselho Nacional de Justiça t
em se preocupado em regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico, como o fez por meio da Resolução No 465 de 22/06/2022, em que instituiu diretrizes para a realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciá
rio.

A propósito, em seu art. 1o, a indigitada resolução dispõe acerca da sua finalidade,
in verbis
:

Art. 1o Instituir diretrizes para a realização de videoconferências no âmbito do Poder Judiciário, de modo a possibilitar que os jurisdicionados compreend
am a dinâmica processual no cenário virtual, e a aprimorar a prestação jurisdicional de forma digital.

A
resolução
acima mencionada
trata da evolução dos atos processuais para a modalidade virtual a, doravante, ser observada no âmbito do Poder Judiciário.

Além do mais, é importante mencionar que as sessões por videoconferência deste e. Tribunal são realizadas em conformidade com as diretrizes do CNJ, que, por meio da Resolução No 354 de 19/11/2020,
“(...) regulamenta a realização de audiências e sessõ
es por videoconferência e telepresenciais e a comunicação de atos processuais por meio eletrônico nas unidades jurisdicionais de primeira e segunda instâncias da Justiça dos Estados, Federal, Trabalhista, Militar e Eleitoral, bem como nos Tribunais Superio
res, à exceção do Supremo Tribunal Federal”
(art. 1o).

É verdade que recentemente o CNJ se pronunciou acerca da excepcionalidade na realização de audiências na forma telepresencial
(
Procedimento de Controle Administrativo
no.
0002260-11.2022.2.00.0000
)
, inclusive, alterando o art. 3o, da Resolução no. 354/2020, reforçando que só poderão ocorrer a pedido da parte (ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 185 do CPP), cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. E, d
e ofício pelo magistrado, poderá ocorrer apenas nas hipóteses excepcionais elencadas no § 1o, do art. 3o, da indigitada resolução.

No entanto, é evidente que a norma acima mencionada se refere à audiência ocorridas em primeiro grau de jurisdição, em que se
instrui o processo para julgamento, fazendo-se necessária a inquirição de testemunhas e interrogatório dos réus.

Não é o caso das sessões de julgamento realizadas em segundo grau de jurisdição, que contam com a participação, tão somente, dos advogados, pr
ocuradores e desembargadores
.

Além disso, não se pode ignorar que os doutos advogados possuem acesso ao gabinete dos desembargadores
deste Tribunal de Justiça
para
apresentarem “memoriais” e
querendo
defenderem presencialmente
suas causas.

Não fosse sufici
ente, na Portaria-Conjunta TJMT n. 9/2022 de 19 de abril de 2022 – em que se determinou o retorno integral da atividade presencial para todos os usuários internos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dentre outras providências – consignou-se expre
ssamente que os atos processuais (como audiências, sessões de julgamento do Tribunal do Júri, dos Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal) serão realizados de forma presencial, híbrida
ou por meio de recursos tecnológicos de videoconfe
rência ou plenário virtual, a critério dos juízes, no âmbito da primeira instância e a critério dos Presidentes dos respectivos Órgãos Fracionários, no âmbito da segunda instância
.

Nesse contexto, além de não haver qualquer circunstância que determine a se
ssão de julgamento virtual ou por videoconferência como sendo uma excepcionalidade, a prática está amparada em portaria deste Tribunal de Justiça; e, ainda, atende a todas as exigências para se garantir que nenhuma parte seja prejudicada por ato nulo ou fa
lta de contraditório ou ampla defesa.

Com efeito, as sessões de julgamento por videoconferência conferem eficiência e celeridade no andamento dos processos, não havendo que se falar em sustentação oral presencial por mera opção do advogado.

Não é demais re
ssaltar que elas não acarretam qualquer prejuízo às partes do processo (até mesmo porque seguem o procedimento disposto no Regimento Interno deste TJMT), sendo garantindo, assim, o direito de sustentação oral aos advogados.

Aliás,
in casu
, o douto causídic
o sequer justificou em seu petitório o motivo pelo qual seria tão indispensável a sessão presencial, e muito menos indicou o prejuízo que a sessão por videoconferência (com sustentação oral nessa mesma forma) acarretaria ao recorrido.

Malgrado seu esforço
em asseverar que, normalizada a crise da pandemia de Covid-19, as sessões por videoconferência sejam uma exceção e não lhe seja necessário justificar ou demonstrar as razões da sua pretensão, entendo de forma diversa.

Já que sustenta tão fervorosamente que
a sessão por videoconferência é uma exceção e que é indispensável que se realize na forma presencial, entendo ser necessário que o advogado demonstre eventual prejuízo a ser acarretado pelas sessões por videoconferência, ônus do qual não se desincumbiu.

A
propósito
, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP. (...)” (AgRg no ARE
sp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Regimental interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022